Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-92.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-92.2023.8.14.0110

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VANDA ALVES RAMALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800431-92.2023.8.14.0110

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

APELADA: VANDA ALVES RAMALHO

ADVOGADA: EUZAPIA DICLA RAMOS SOUZA – OAB/TO 7010

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência dos débitos impugnados e condenando a ré à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.

É incontroversa a cobrança indevida, limitando-se a matéria do recurso à ocorrência do dano moral e à adequação do valor da indenização;

3.

A cobrança abusiva sem a observância dos parâmetros estipulados pela ANEEL contraria a boa-fé objetiva contratual e configura o dano moral;

4.

A indenização foi fixada em patamar razoável e proporcional;

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Configura-se o dano moral pela cobrança indevida decorrente de inobservância do devido processo legal na apuração de consumo não registado de energia elétrica.”

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º e 3º do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tema 04, Tribunal Pleno, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 18/12/2020; TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0825446-14.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe de 01/01/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0014023-69.2016.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, DJe de 14/09/2023; STJ, REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 17154307) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por VANDA ALVES RAMALHO, declarando a inexistência dos débitos impugnados e condenando a ré à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id. 17154308) a apelante arguiu a ausência de efetiva comprovação do dano moral; a inaplicabilidade do dano moral
in re ipsa
e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 17154313), requerendo a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

É incontroverso o defeito do serviço pela cobrança indevida de consumo de energia elétrica, limitando-se a matéria do recurso à ocorrência do dano moral e à adequação do valor da indenização.

Aplicam-se ao caso as normas do CDC, visto que o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Em se tratando do procedimento a ser observado pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de consumo não registrado, este Tribunal firmou a seguinte tese no IRDR Nº 4:

“
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.
"

(TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tema 04, Tribunal Pleno, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 18/12/2020).

Desse modo, não se observando o devido processo legal na apuração, como é o caso dos presentes autos, evidencia-se a ocorrência de dano moral, ante a violação à boa-fé objetiva contratual pela ré, caracterizada pela cobrança abusiva sem a observância dos parâmetros estipulados pela ANEEL.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica da apelante, o valor fixado pela sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0825446-14.2019.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe de 01/01/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0014023-69.2016.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, DJe de 14/09/2023).

Por fim, quanto ao pedido formulado pela apelada em contrarrazões, tem-se que a multa por litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar. No caso, constato não restar evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé pela apelante, mas o regular exercício do direito de recorrer.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2024